Tribunal: TJPA
Processo: 0800698-81.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800698-81.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA COSTA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08006988120208140009

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

ALEGAÇÂO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE. OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO SÃO CLAROS E LÓGICOS, SENDO QUE A CONCLUSÃO A QUE SE CHEGOU GUARDA PERFEITA SINTONIA COM OS ARGUMENTOS ADOTADOS NA FUNDAMENTAÇÃO.
TENTAIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, O QUE É VEDADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08006988120208140009

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S/A, inconformado com a decisão de ID 19275079.

Diz o Banco Embargante que: Houve omissão quanto à inexistência de prova do dano moral efetivamente suportado pelo embargado, para embasamento da fixação do dano moral e contradição ao afirmar que o valor a ser arbitrado à título de indenização por danos morais deve obedecer ao binômio razoabilidade e proporcionalidade e entender por manter a condenação em R$ 1.000,00 (mil reais).

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08006988120208140009

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Entretanto, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Em relação a
omissão ou contradição apontadas, observo que o injusto prejuízo
suportado
pelo consumidor deve ser indenizado e o valor orientado pela discricionariedade do julgador que possui amparo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao analisar o comportamento do ofensor, a gravidade do fato lesivo e o sofrimento da vítima, sendo vedado o enriquecimento sem causa daquele que percebe a indenização.

Em relação as demais questões suscitadas a título de omissões, b
asta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante.

Por fim, quanto a litigância de má fé não antevejo.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024